Tribunal: TJDFT
Processo: 0748451-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.169 DO STJ. AFETAÇÃO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo interno em que se requer a reforma da decisão agravada que determinou a suspensão da tramitação processual até o julgamento do Tema 1.169 do STJ.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o processo deve permanecer suspenso em decorrência da questão de direito controvertida relativa ao Tema 1.169 do STJ.
III. Razões de decidir.
3. De acordo com o disposto no art. 1.037, inc. II, do CPC, no julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional.
4. A decisão recorrida em exame apresenta matéria idêntica à afetada ao Tema 1.169 do STJ, visto que a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e o caso suspenso em sede recursal.
5. Aos tribunais cabe uniformizar a sua jurisprudência, além de mantê-la estável, íntegra e coerente, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e favorecer a celeridade na solução dos litígios, evitando decisões contraditórias e incidentes processuais desnecessários, motivo pelo qual se mostra indevida a continuidade do cumprimento de sentença, ante a expressa determinação de suspensão de seu trâmite.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A similitude da matéria em discussão com o Tema 1.169, impõe a manutenção da suspensão do cumprimento de sentença até a definição jurídica do tema pelo Superior Tribunal de Justiça.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, inc. II; CPC, art. 1.010, inc. II e III.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STF.